Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005706-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 181.242.401-91 (AGRAVANTE), FORTUNATA DE LARA - CPF: 424.368.181-34 (AGRAVANTE), MARCILENE SILVA DE CASTRO - CPF: 050.498.101-32 (AGRAVADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ANA CARLA LARA DE OLIVIERA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005706-32.2021.8.11.0000– Capital

Agravantes:

Antonio Carlos de Oliveira e outra

Agravada:
Marcilene Silva de Castro

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005706-32.2021.8.11.0000– Capital

Agravantes:

Antonio Carlos de Oliveira e outra

Agravada:
Marcilene Silva de Castro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antonio Carlos de Oliveira e outra
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move a agravada, deferiu a liminar reintegratória no imóvel urbano localizado na Rua das Flores, quadra 22, lote 41, bairro Serra Dourada, nesta capital.

Inconformados, os agravantes sustentam que os requisitos autorizadores a concessão da tutela possessória não restaram demonstrados pela agravada. Asseveram que o referido imóvel foi cedido para moradia da agravada e seu falecido companheiro, não lhe garantindo posse eterna do imóvel, mormente não detém qualquer dos poderes inerentes a propriedade.

Mencionam que nenhuma das provas arroladas é capaz de corroborar a posse no referido imóvel, tampouco a relação de união estável com o falecido companheiro.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86102485).

As informações foram prestadas (id. 89993487), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86007498).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005706-32.2021.8.11.0000– Capital

Agravantes:

Antonio Carlos de Oliveira e outra

Agravada:
Marcilene Silva de Castro

V O T O

Cinge-se dos autos que

Marcilene Silva de Castro
move ação de reintegração de posse contra
Antonio Carlos de Oliveira, Fortunata de Lara e Ana Carla Lara de Oliveira, alegando que mantém a posse mansa e pacífica do imóvel urbano l
ocalizado na Rua das Flores, quadra 22, lote 41, bairro Serra Dourada, nesta capital, há mais de 12 anos juntamente com o seu falecido companheiro, Antônio Cesar.

Narra que desde o início do corrente ano, os pais e irmã do falecido companheiro, iniciaram uma sequência de ameaças à ocupação do imóvel, vindo a invadi-lo em 26.02.21, procedendo, ainda, a depredação dos bens no interior da residência.

O douto magistrado
a quo
deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes nos arts. 561 e 562, ambos do CPC, determinando a desocupação pacífica pelos réus no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e desocupação forçada (id. 50427741).

Contra essa decisão se insurge os agravantes, pugnando pela reforma da decisão ao argumento que são os proprietários do imóvel em discussão, aduzindo que o bem
foi cedido para moradia da agravada e seu falecido companheiro, não lhe garantindo posse eterna do imóvel, mormente não detém qualquer dos poderes inerentes a propriedade.

Mencionam que nenhuma das provas arroladas é capaz de corroborar a posse no referido imóvel, tampouco a relação de união estável com o falecido companheiro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso dos autos, observo que agravada apresentou documentação suficiente, ao menos nesta fase inicial do feito, para demonstração da posse exercida no imóvel objeto da ação, conforme bem analisado pelo d. magistrado de origem, senão vejamos:

“
Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, precipuamente no que se refere às faturas de energia elétrica em seu nome (id.50349032); faturas de água em nome de seu falecido companheiro (id.50349035); declaração do presidente da associação de moradores do bairro Serra Dourada (id.50349648); declaração das confinantes nas quais constam que a autora reside no imóvel há mais de 11 anos (ids. 50349650 e 50349651), imagens da residência (ids.0349668 a 50349678).

Ainda, os documentos anexados aos ids. 50349020 e 50349030 comprovam que a autora era companheira do Sr. Antonio
”. (id. 50427741 – autos de origem).

E, apesar dos agravantes

asseverarem a ocorrência de equívoco na interpretação formada pelo d. magistrado, extrai-se das próprias razões recursais que o exercício de posse no imóvel pela agravada é incontroverso, mormente os agravantes alegam a ocorrência de cessão do bem à agravada e ao falecido companheiro.

De outra banda, oportuno acrescentar que em face da decisão
a quo
houve, também, a interposição pela agravada do
Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003730-87.2021, de minha relatoria, julgado em 12.05.21, que restou assim ementado:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

Ante a aparente situação de vulnerabilidade da agravante, bem como a maneira abrupta que foi esbulhada a sua posse, o prazo fixado na decisão para a desocupação voluntária pelos agravados deve ser reformado para 24 horas, sob pena de reintegração forçada e multa diária
”
.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021